Tribunal: TJDFT
Processo: 0736311-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736311-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MARCELO TAVARES BERNARDES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Rafael de Aguiar Barbosa, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de declaratória de nulidade, indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão do feito de no 0017158-40.2016.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em suas razões, o recorrente informa que o processo em trâmite perante o juízo singular tem por objeto o reconhecimento judicial da nulidade do “Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento” que lastreia a execução por quantia certa no 001715-40.2016.8.07.0001), em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Relata, para tanto, que o agravante e o agravado, bem como a médica Daniela Ferreira Salomão Pontes resolveram firmar um contrato preliminar que nominaram “Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento” cujo objeto, na forma de sua Cláusula Terceira, era a transferência para o agravante e para a referida médica dos direitos sobre as quotas sociais de titularidade do ora agravado no Instituto de Doenças Renais (IDR), então denominação da clínica de nefrologia cujas quotas estavam em negociação. Afirma que, posteriormente, seria entabulada a alteração contratual necessária para formalização da transferência das quotas na Junta Comercial. Narra que o referido termo foi assinado, no dia 10/4/2015, apenas pelo ora agravante e pelo ora agravado, porquanto a médica Daniela Pontes desistiu do negócio em momento posterior à aposição das assinaturas. Sustenta que o “Agravado havia celebrado transação (Doc. 6) com Andrea de Paula Bertolacini, a ex-cônjuge do Agravante, no dia 9/4/2015, portanto, um dia antes da assinatura do ‘Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento’ (Doc. 4), tendo como objeto a transferência dos direitos sobre as mesas quotas sociais do IDR. Esse fato foi comunicado à Junta Comercial em 23/4/2015 (conforme pág. 1 do Doc. 8). Por isso, restou impossível o objeto do ‘Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento’ que lastreia a execução no 0017158-40.2016.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF”. Argumenta que, mesmo diante da clareza da nulidade do título executivo, a execução continua em andamento perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF trazendo enorme sofrimento emocional e patrimonial, uma vez que o valor atualizado da cobrança aponta para aproximadamente quatro milhões de reais. Aduz, ainda, que no Juízo executivo houve a penhora sobre o único imóvel residencial de sua propriedade, cujo reconhecimento como bem de família está sendo discutido por meio do Agravo de Instrumento no 0717942-03.2021.8.07.0000, em análise pela 2a Turma Cível deste egrégio TJDFT. Defende que o Juízo singular é competente para decidir a causa, uma vez que o “pedido formulado de nulidade do título que embasa a execução, haverá reflexo óbvio sobre o processo de execução em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF”. Colaciona jurisprudência a fim de demonstrar a competência absoluta das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. Alega que estão presentes os requisitos para a tutela de urgência recursal. Reafirma, quanto a probabilidade do direito que “a transferência formal das quotas à Andrea de Paula Bertolacini (9a Alteração Contratual do IDR – Doc. 8) é apenas a confirmação de que o Agravante não obteve qualquer benefício com a assinatura do ‘Termo de Confissão de Dívida’ firmado com o ora Agravado. Revela, na verdade, a nulidade do título, fruto da impossibilidade de seu objeto, na forma do inciso II do art. 166 do Código Civil”. Expressa, em relação ao perigo de dano, que a “demanda chegou a um ponto insuportável ao Agravante. Além do patrimônio que já lhe fora expropriado, o seu único bem imóvel está penhorado no processo, estando prestes a ser levado a qualquer momento à alienação judicial (Doc. 9) e ter o produto da arrematação destinado ao Agravado”. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que “sejam suspensos os atos de expropriação patrimonial no âmbito da execução no 0017158-40.2016.8.07.0001, em trâmite perante a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, ou, subsidiariamente, com base no poder geral de cautela, para que os bens do Agravante não sejam transferidos por adjudicação ao Agravado e os valores que venham a ser depositados em juízo por futura arrematação desses bens não sejam levantados pelo Agravado, até a decisão definitiva do processo de conhecimento em curso no juízo de origem”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da possibilidade de prosseguimento do feito executivo de no 0017158-40.2016.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com o prosseguimento dos atos de contrição patrimonial. Com relação à probabilidade de provimento do recurso, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “1. Recebo a competência declinada em favor deste Juízo. 2. Cuida-se de ação declaratória de nulidade, movida por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, em desfavor de MARCELO TAVARES BERNARDES, a qual tem como escopo a desconstituição do termo de confissão de dívida objeto da ação de execução n. 0017158-40.2016.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 3. Requer, a título de tutela de urgência, a suspensão do mencionado feito. 4. Sem razão o autor. 5. Inicialmente, é de se registrar a ausência de competência deste Juízo para influir na tramitação de processo submetido a Juízo diverso, o que, por si só, é suficiente para infirmar a pretensão antecipatória. 6. Ainda que assim fosse possível, inexiste a urgência aventada, pois a demanda executiva foi proposta em junho de 2016, não tendo sido sequer embargada. 7. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência”. Como se sabe, uma das hipóteses que dá ensejo à suspensão do processo, prevista no art. 313, inciso V, letra a, do CPC, materializa-se quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Esse dispositivo, aliás, não se aplica ao processo de execução, em que, como se sabe, não há prolação de sentença de mérito. De mais a mais, e nos termos do que se lê no art. 784, § 1o, do CPC, “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Assim, não se materializa o requisito da relevância da argumentação recursal, já que, em princípio, o feito executivo pode prosseguir. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator